Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. MEDIDOR DE ENERGIA. IRREGULARIDADE. MEDIÇÃO ESTIMADA DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 414/2010. ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. VALORES ATRASADOS. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica em virtude de levantamento unilateral de saldo de consumo de energia elétrica não apurado previamente. 1.1. Nos mesmos autos foi ajuizada reconvenção com o objetivo de promover a cobrança do montante do débito decorrente do inadimplemento no pagamento das tarifas de energia elétrica.
2. Verificado que o apelante impugnou de modo específico os fundamentos articulados na sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade.
3. No presente caso a sociedade anônima prestadora do serviço constatou, unilateralmente, a existência de suposta irregularidade no medidor de energia fornecido ao estabelecimento da recorrida. 4.1. Assim, a apelada calculou os valores que deveriam ter sido pagos no período em que subsistiu a aludida irregularidade e procedeu à cobrança do valor total do débito apurado.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é ato administrativo dotado dos caracteres de presunção de veracidade e legitimidade, circunstância em que é dispensável a produção de prova técnica, nos termos do art. 472 do CPC.
5. O procedimento de aferição por intermédio de Consumo Regular Estimado é lícito e adequado à situação descrita nos autos, além de encontrar anteparo normativo nos artigos 129 a 132 e 162 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. 6.1. Por essa razão o valor cobrado por meio do pedido reconvencional é devido. Por isso não merece reparos a respeitável sentença proferida.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida, mas desprovida.